Tribunal: TJES
Processo: 0022502-72.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022502-72.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. REDUÇÃO JUDICIAL DO QUANTUM DA MULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, reconheceu a legalidade de processo administrativo instaurado por órgão municipal de defesa do consumidor, mas reduziu o valor da multa inicialmente fixada em R$ 48.193,35 para R$ 12.000,00, diante de sua desproporcionalidade. O ente público recorrente defende a manutenção integral da multa e a condenação exclusiva da parte embargante ao pagamento de honorários; a instituição financeira recorrente, por sua vez, sustenta a nulidade do processo administrativo e a inexigibilidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade na apelação interposta pela instituição financeira; (ii) estabelecer se o processo administrativo do PROCON é nulo ou se a multa aplicada deve prevalecer em seu valor integral, sob pena de afronta à cláusula de reserva de plenário; (iii) determinar a correta distribuição dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação da instituição financeira atende ao princípio da dialeticidade ao apresentar razões específicas de inconformismo com a sentença, não se tratando de recurso genérico ou meramente protelatório.

4. O PROCON municipal possui competência para aplicar sanções administrativas em defesa do consumidor, desde que observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. A cobrança de tarifa de emissão de carnê (TEC) era válida sob a vigência da Resolução CMN 2.303/96, mas, no caso concreto, houve ilegalidade em razão da cobrança após quitação antecipada do contrato, configurando prática abusiva.

6. O processo administrativo encontra-se devidamente fundamentado, não havendo nulidade por violação aos princípios da legalidade, motivação ou razoabilidade.

7. A multa administrativa deve respeitar os parâmetros do art. 57 do CDC, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; é cabível a intervenção judicial para reduzir valor desproporcional.

8. A redução para R$ 12.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo o caráter pedagógico e sancionatório da multa, sem enriquecimento indevido do ente público.

9. A redução do valor da multa não configura afronta à cláusula de reserva de plenário, por não haver declaração de inconstitucionalidade de ato normativo municipal, mas apenas juízo de legalidade.

10. Configurada sucumbência recíproca, é correta a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que contém fundamentação específica de inconformismo atende ao princípio da dialeticidade.

2. O processo administrativo sancionador do PROCON é válido quando respeita o contraditório e a ampla defesa, sendo legítima a aplicação de multa por prática abusiva.

3. O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa quando desproporcional, sem que isso implique violação à cláusula de reserva de plenário.

4. Havendo sucumbência recíproca, é cabível a condenação proporcional de ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, arts. 51, IV, e 57; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE 1.793.305-ES, DJe 11.03.2019; TJES, AC 0020286-41.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 26.07.2023; TJES, AC 0016931-61.2010.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.02.2023; TJES, AC 0032105-03.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.03.2023; TJES, ED AC 5001690-15.2017.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022502-72.2014.8.08.0347

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão de Sentença, na qual o
MM.
Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, em Embargos à Execução Fiscal, interposto por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em virtude da Execução Fiscal movida pelo Município de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo a multa imposta pelo órgão municipal de defesa do consumidor no em processo administrativo para o importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

Em Contrarrazões de Id 10142332, o Município de Vitória afirma, preliminarmente, haver
ausência de dialeticidade do recurso, ao argumento de que: “
a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na ‘Petição Inicial’ dos Embargos à Execução Fiscal em comento
”.

Da leitura da Apelação interposta pela BV Financeira, vê-se que a recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

De fato, assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada. (TJES, Classe: AC – 0020286-41.2014.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 26/07/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

No recurso interposto pelo Município de Vitória, pugna-se pela reforma da Sentença ao argumento de
que a multa aplicada obedece aos critérios objetivos estabelecidos na legislação consumerista, sendo proporcional e razoável ao caso, de modo que houve violação à cláusula da reserva de plenário na decisão. Alega, ainda, que a condenação em honorários advocatícios deve recair apenas sobre a parte embargante.

A BV Financeira S/A, por sua vez, interpôs Apelação em que sustenta a nulidade do processo administrativo por inobservância ao princípio da motivação dos atos administrativos, bem como aos princípios da legalidade e razoabilidade, defendendo ter agido no exercício regular de seu direito.

P
resentes os pressupostos recursais, passo à análise conjunta do mérito dos recursos.

Como é cediço, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
, o Procon Municipal aplicou multa administrativa no importe de R$48.193,35 (quarenta e oito mil cento e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) em desfavor da empresa de crédito e financiamento, em razão da cobrança de tarifa de emissão de boleto bancário ou carnê (TEC).

O procedimento administrativo teve como base a reclamação de consumidor após o banco Apelante realizar cobranças indevidas, violando o código consumerista, em específico o inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Ocorre que, à época dos fatos, não havia norma vigente que proibisse a prática de cobrança de TEC, como bem reconheceu o magistrado sentenciante: “
Nos contratos celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
.
Depreende-se do contrato juntado nos eventos 2.4/2.6 que a sua celebração ocorreu no ano de 2006, ou seja, ainda na vigência da Resolução 2.303/96, o que tornaria válida a estipulação da Tarifa de Emissão de Boleto Bancário expressamente prevista no instrumento
”.

Ressalvou, contudo, o juízo a quo, “
que a consumidora realizou o pagamento antecipado das parcelas do contrato, não se mostrando legítima, portanto, a inclusão das tarifas de emissão de carnê ou de boleto bancário (48 parcelas de R$ 3,50, cada)
”.

Assim, verifica-se que o processo administrativo foi devidamente fundamentado na ilegalidade da cobrança considerada abusiva ao consumidor, de modo que não há de se falar em nulidade da decisão.

Em relação à sanção imposta em tal decisão, afirma o Município Apelante que a multa aplicada obedeceu aos requisitos exigidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao disposto no Decreto Municipal de n. 11.738/03 c/c Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06 e que, ao afastar a aplicação dos decretos sem declarar sua inconstitucionalidade implicaria em violação à cláusula de reserva de plenário.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (
i
) a gravidade da infração, (
ii
) a vantagem auferida e (
iii
) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

De fato, a sentença recorrida demonstrou, de forma escorreita, os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada.
In verbis
:

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Após analisar detidamente a decisão administrativa, entendo que o valor arbitrado é desproporcional, não obstante a gravidade da infração e a embargante ser uma das gigantes do seu seguimento.

A fixação do novo valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, conforme parágrafo único, art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir). [...]

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Portanto, em meu sentir e após a ponderação exposta, a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papéis sancionatório e de prevenção, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparado nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema.

Verifica-se, portanto, correta a redução implementada pelo julgador primevo, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica, não gerando enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor.

Assim, não há que se falar violação à cláusula de reserva de plenário referente a inaplicabilidade dos decretos municipais, uma vez que não houve declaração explícita de inconstitucionalidade do ato normativo, mas tão somente a correta aplicação das normas do consumidor em detrimento da inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade do valor inicial da multa.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Trata-se de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.
4) A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.
Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0032105-03.2016.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA

MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data de Publicação no Diário Oficial: 16/03/2023)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO – RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

1. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 2. Recurso Improvido. (TJES, Classe: ED AC – 5001690-15.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data de Publicação no Diário Oficial: 19/08/2021)
Sem grifos no original

Por fim, argumenta o Município que há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que o órgão decaiu em parte mínima na condenação.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, de forma que é cabível a condenação de cada parte ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a legalidade do processo administrativo n. 976/2010
e reduzir o valor da multa administrativa que deste advém ao patamar de R$12.000,00 (doze mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

A AMBOS OS RECURSOS
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), de modo que ficam tanto o embargante quanto o embargado condenados, respectivamente, ao pagamento dos ônus em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.